Tribunal: STF
Processo: RHC 235716
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Marcelino Ferreira da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 839.175/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz. 



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena definitiva de dezessete anos de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente) e no caput do art. 312 do Código Penal (peculato). 



    3. No curso da execução penal, o requerente pleiteou remição de parte da pena por estudo, realizado na modalidade de educação a distância, e pela leitura de diversos livros. Em 8.2.2023, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira RAJ da comarca de São Paulo/SP indeferiu o pleito (Execução Penal n. 0003554-48.2022.8.26.0041). 



    4. Insistindo na concessão do benefício, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0002983-43.2023.8.26.0041, desprovido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 23.7.2023, nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo de Execução Penal – REMIÇÃO PELA LEITURA DENEGADA – Insurgência defensiva visando à reforma da decisão – Impossibilidade – Considerando o quanto decidido no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 1.331.765/SP, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que, em 23/5/2022, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual que instituiu a remição pela leitura, por usurpação de competência legislativa da União para legislar sobre direito penal, revisito o meu entendimento anterior e não acolho o pedido da defesa – REMIÇÃO PELO ESTUDO REALIZADO NA MODALIDADE EAD, RELATIVAMENTE AOS CURSOS DE ‘DIREITO PENAL’ E ‘GERENTE DE VENDAS’ – Impossibilidade – Não foi oferecido pela unidade prisional e nem contou com a sua supervisão, o que impede aferir a efetiva realização, além de afrontar as normas de regência, editadas pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça e Colendo Tribunal de Justiça deste Estado – Agravo improvido” (fls. 2-3, e-doc. 14). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 839.175/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.9.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, concedeu parcialmente a ordem, “para determinar ao Juízo da Execução Penal que examine o pedido de remição pela leitura nos termos acima delineados” (fl. 7, e-doc. 32). Em 21.9.2023, a Relatora rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa. A decisão pela qual concedida parcialmente a ordem no Habeas Corpus 
n. 839.175/SP foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 10.10.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO À DISTÂNCIA. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. ART. 126, §§ 1º e 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal. 



    2. No caso, segundo a Corte a quo, o pleito de remição por estudo à distância foi indeferido pela ausência de fiscalização das horas estudadas pelo Sentenciado e da certificação por autoridades educacionais, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. 



    3. Agravo regimental desprovido”(e-doc. 54). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “os cursos profissionalizantes realizados estão devidamente amparados pela Lei Federal que regulamenta e autoriza os cursos à distância (decreto n. 5.622 de 20/12/05), a qual regulamenta o artigo 80 da LBD (Lei 9394/96), e se ampara legalmente como cursos livres, lei n. 9.394 – Diretrizes e bases da educação nacional, decreto presidencial n. 5.154 de 223 de julho de 2004 e as normas da resolução CNE n. 4/99 – MEC (art. 7º , § 3º) de 7 de outubro de 1999 – Deliberação CEE 14/97 (indicação CEE 14/97) parecer 285/04” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a ausência de vínculo entre a instituição de ensino e órgão do sistema de educação não devem ser impedimento para a remição do apenado, conforme tem entendido os Tribunais” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que “os cursos foram realizados dentro do presidio da polícia civil, conforme se verifica das datas de certificação dos mesmos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “impedir a remição da pena pela conclusão de cursos profissionalizantes ministrados a distância, em razão da ausência de acompanhamento ou certificação do diretor da unidade, além de não possuir amparo legal, frustra o maior objetivo da execução penal, a ressocialização do condenado, sendo, ainda, indiferente a ausência de convênio da instituição de ensino com a unidade prisional” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o executado faz jus à remição, tendo em vista que procura estudar ao invés de ficar ocioso. E o estudo deve ser recompensado, eis que é o pilar da ressocialização e recuperação do reeducando. Ou seja, todos os requisitos foram cumpridos. O benefício tem como escopo a formação e transformação do ser humano, como medida de educação e cultura, inserida, assim, na finalidade ressocializadora da reprimenda” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que desconsiderar a “possibilidade de remição pelo simples fato de que o recorrente possui curso superior seria ‘castrar’ o interesse de qualquer reeducando em sua regeneração, que começa justamente pelo estudo” (fl. 6, 
e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para reforma da decisão proferida, sendo devidamente concedida a remição pela realização dos cursos profissionalizantes, com total de 2.920 (duas mil novecentas e vinte) horas aula, como medida da mais pura e lídima justiça” (fl. 6, e-doc. 1). 



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa: 



    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Pleito que busca remição da pena pelo estudo. 



    1. A pretensão formulada é contrária a disposição expressa do art. 126, § 2º, da LEP, que exige certificação dos cursos realizados pelos sentenciados pelas autoridades educacionais competentes. 



    2. Pelo desprovimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 83).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    9. Busca-se, no presente recurso ordinário, o reconhecimento do direito do recorrente de remir as horas de estudo realizadas a distância, considerados os certificados de conclusão de curso apresentados. 



    10. Consta dos autos que o paciente teria concluído os seguintes cursos: a) Curso de Direito Penal, de 1º de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022, no total de 1.460 horas-aula; e b) Curso de Gerente de Vendas, de 1º.7.2020 a 30.6.2021, no total de 1.460 horas-aula (fls. 13-20, e-doc. 4).



    11. Em 8.2.2023, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira RAJ da comarca de São Paulo/SP (Execução Penal n. 0003554-48.2022.8.26.0041) não considerou as horas de estudo a distância para remição da pena, sob o fundamento do não preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984:



    “2. Fls. 326/337: Trata-se de pedido de remição em favor de MARCELINO FERREIRA DA SILVA em relação ao estudo realizado na modalidade EAD, relativamente aos cursos de ‘Direito Penal’ e ‘Gerente de Vendas’, conforme documentos que instruem o pedido.



    Houve manifestação do Ministério Público (fls. 480). 



    O pleito Defensivo de remição por estudo não comporta acolhimento na hipótese presente. 



    Isso porque, o artigo 126, § 2º, da Lei de Execuções Penais, exige que as atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 



    Os certificados juntados aos autos, contudo, não possuem a exigida certificação por Autoridades Educacionais, conforme previsto na lei. 



    Ademais, a contagem de tempo para que haja remição por estudo é feita à razão de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, devendo ser divididas em três dias, no mínimo. Não há comprovação, contudo, de que tal requisito legal foi realmente obedecido, na medida em que os documentos juntados pela Defesa sequer foram datados e assinados pelo diretor do estabelecimento prisional, conforme facilmente se depreende dos autos, não havendo, pois, qualquer controle ou supervisão do estudo realizado, o que impede a concessão da benesse legal. 



    Sobre o assunto, merece destaque: (...)



    Em hipótese bastante semelhante à dos autos, já decidiu o E. Tribunal de Justiça: (...). 



    Igualmente nesse sentido: (...). 



    Nesse passo, ante o exposto, não tendo sido observados todos os requisitos legais exigidos, indefiro o pedido de remição pelo estudo, nos termos do acima fundamentado” (e-doc. 7).



    12. Em 23.7.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa do recorrente, mantendo a decisão pela qual desconsideradas, para fins de remição de pena, as horas de estudo a distância. 



    13. Ao prolatar o acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que afastou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de remição da pena do paciente, considerados os cursos realizados:



    “A irresignação não prospera. 



    Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Criminais, ao indeferir o pleito de remição por estudo à distância, por ausência de fiscalização das horas estudadas pelo Sentenciado e da certificação por autoridades educacionais, pontuou a seguinte fundamentação 
(fls. 172-174): (…)



    O Apenado interpôs agravo em execução, que foi desprovido pela Corte estadual, consignando o que se segue (fls. 202-207): (…)



    Seguiu-se habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual deneguei a ordem em decisão que ora mantenho. 



    Como se percebe, a orientação exposta no acórdão atacado não diverge do entendimento desta Corte Superior, no sentido de que a remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do 
art. 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal. 



    No mesmo sentido, citei os seguintes julgados desta Corte: (…)



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 2-5, e-doc. 55).



    14. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir aquele objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar sua oferta e seu acolhimento pelo apenado.



    Entretanto, a despeito da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 2º do art. 126 da Lei n. 7.210/1984. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, inviável em habeas corpus. 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reexaminar os fatos e as provas dos autos, para concluir sobre a comprovação ou não do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984 para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator assentou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ 
(§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016) ”



    Confiram-se também, em processos análogos, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 226417-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    15. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em recente julgado, assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC n. 203.546, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”. 



    16. Esse não é, contudo, o caso dos autos. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que os documentos juntados aos autos pela defesa não eram hábeis a comprovar o tempo de estudo realizado pelo recorrente. Como realçado pelo juízo da execução criminal, “os certificados juntados aos autos, contudo, não possuem a exigida certificação por Autoridades Educacionais, conforme previsto na lei” (fl. 2, e-doc. 7).



    17. Pela Lei n. 7.210/1984, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, não se restringiu o instituto à modalidade de ensino presencial.



    No § 2º do art. 126 expressamente se estabelece que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, fazendo anotar, contudo, ser necessária a certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados.



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora